Tribunal: TJDFT
Processo: 0718973-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos etc. Os autos foram redistribuídos por prevenção a esta Relatoria, ID 17224729, em razão do julgamento da Apelação Cível no 0701340-19.2017.8.07.0018, que versou sobre os termos do contrato que aparelha a execução ora embargada, ID 17221356 Contudo, não obstante haver apreciado o referido recurso, verifico nos autos fato ensejador de impedimento. Sendo assim, afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrada que atuou nos autos, conforme ID 16596380. À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 15 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator